Tribunal: STJ
Processo: 0807228-93.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688110 - AL (2024
/0251340-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA CICERA DA SILVA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTIANE SILVA DA PAZ
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
OUTRO NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52809307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: e510f1d9-44a3-4177-8df2-bb1d6f802b05

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/11/2025
01/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52809307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: e510f1d9-44a3-4177-8df2-bb1d6f802b05

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688110 - AL (2024
/0251340-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA CICERA DA SILVA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARIA CRISTIANE SILVA DA PAZ
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S.A
OUTRO NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52062479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:53
Código de Controle do Documento: 4cf5fec0-7200-4fa2-a119-fc3ef87c75ed

Trata-se de embargos de declaração (fls. 533-546) opostos ao acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 521-522):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA
DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Não impugnado o fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, está
preclusa a discussão da referida matéria.
3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no
julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
no
Súmula n. 211/STJ
caso.
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que o acórdão embargado deixou
de se manifestar sobre o argumento de inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 126 do STJ e
283 e 284 do STF.
Ressalta ainda omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito, pois
"A decisão embargada não considerou adequadamente o impacto da Ação Civil Pública
no 0807343-54.2024.4.05.8000 (ACP), ajuizada pela Defensoria Pública de Alagoas, a
qual possui natureza de macrolide, conforme definido pelo ordenamento jurídico
brasileiro" (fl. 536).
A embargada apresentou impugnação (fls. 549-554).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
Documento eletrônico VDA52062479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:53
Código de Controle do Documento: 4cf5fec0-7200-4fa2-a119-fc3ef87c75ed

vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses
não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
06/12/2017,
09/02/2018.

Nesse contexto, não obstante o fato de os embargos de declaração arguirem
omissão, a intenção da embargante é, na verdade, a reforma do acórdão embargado.
Inicialmente, ressalta-se que a decisão ora embargada sequer aplicou a
Súmula n. 126 do STJ ao caso.
No mais, ao contrário do afirmado, inexiste omissão na decisão embargada,
uma vez que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a preclusão da discussão
referente à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e a incidência da Súmula n. 284 do STF,
nos seguintes termos (fls. 526-527):
Inicialmente, as razões do agravo interno não impugnaram especificamente o
fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ, o que implica preclusão da
matéria referente à tese de que o acordo celebrado não abrange as questões
de direito requeridas na presente ação.
No mais, as agravantes insistem na alegação de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados
nos embargos de declaração, mas, em momento algum, indicaram, nas razões
do recurso especial, quais seriam, efetivamente, tais vícios (omissão,
contradição, obscuridade ou erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a Súmula
n. 284 do STF.
No que respeita à tese de existência de cláusula leonina no acordo celebrado,
tal matéria não foi apreciada pelo Tribunal
, apesar da oposição de
a quo
embargos declaratórios, deixando a parte recorrente de apontar, na violação ao
do CPC, omissão quanto à referida questão. Portanto é inafastável a
art. 1.022
Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA52062479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:53
Código de Controle do Documento: 4cf5fec0-7200-4fa2-a119-fc3ef87c75ed

Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao
do CPC – em virtude da alegação genérica de sua
art. 1.022
violação – e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada no
especial.
Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas considerou a inexistência
de violação do contrato de prestação de serviços celebrado entre as
agravantes e seu patrono, tendo em vista que a via recursal não é meio hábil
para análise de eventual violação do contrato de prestação de serviço
celebrado entre a parte agravante com seu patrono.
A falta de pertinência temática entre os fundamentos do acórdão recorrido e o
comando normativo dos dispositivos legais apontados como descumpridos
revela deficiência na fundamentação recursal. Em tal circunstância, aplica-se
ao caso a Súmula n. 284 do STF.

Quanto ao argumento de necessidade de sobrestamento do processo
individual em razão de Ação Civil Pública, essa tese não foi apresentada previamente,
tratando-se portanto de indevida inovação recursal, que não pode ser apreciada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52062479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:53
Código de Controle do Documento: 4cf5fec0-7200-4fa2-a119-fc3ef87c75ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.688.110 / AL
Número Registro: 2024/0251340-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08072289320228020000 0807228932022802000050000 7086081420208020001 8072289320228020000
807228932022802000050000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CICERA DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE : MARIA CRISTIANE SILVA DA PAZ
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
OUTRO
NOME
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CICERA DA SILVA NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA52791991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 7d91a93d-47f4-4093-9aff-cd256522d70b

EMBARGANTE : MARIA CRISTIANE SILVA DA PAZ
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S.A
OUTRO NOME : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 7d91a93d-47f4-4093-9aff-cd256522d70b